Tribunal: TJES
Processo: 5001105-59.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001105-59.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILDE FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a ausência de vínculo jurídico entre a autora e associação de aposentados, declarando a inexistência de débito, determinando a devolução simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a autora e a associação, ainda que esta seja entidade sem fins lucrativos.

4.
A restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige, na ausência de entendimento jurisprudencial vinculante, a demonstração de má-fé ou negligência grave do fornecedor.

5.
A ausência de autorização, a inexistência de documentação comprobatória e a suspensão unilateral dos descontos, somadas à vinculação da associação a investigações de fraudes sistêmicas, evidenciam negligência grave, apta a justificar a devolução em dobro.

6.
O desconto indevido sobre benefício previdenciário não gera, por si só, dano moral presumido, sendo necessária análise das circunstâncias do caso concreto.

7.
Ausente prova de agravamento da situação da autora, mantém-se o valor fixado na sentença, vedada a
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre beneficiário de aposentadoria e associação que realiza descontos em seu benefício, ainda que sem fins lucrativos.

2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé ou, ao menos, negligência grave do fornecedor.

3. A configuração do dano moral exige demonstração concreta de abalo a direito da personalidade, não bastando, por si só, o desconto indevido de verba alimentar.

4. É vedada a
reformatio in pejus
em sede de apelação exclusiva da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º; 927, III; 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542, Corte Especial, j. 10.12.2014; STJ, Súmulas nº 43 e 54. Tema Repetitivo STJ nº 929.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MARILDE FERNANDES DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida no evento 16295012 pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada contra
APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para: a) CONCEDER os efeitos da tutela provisória para que a requerida cancele imediatamente os descontos efetuados no benefício da parte autora e seja proibida de realizar futuros descontos; b) DECLARAR a inexistência do débito fundado em contribuição sindical e descontos realizados de forma ilícita; c) CONDENAR a ré a restituir a parte autora, de forma simples, o valor descontado do benefício previdenciário dela, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante simples cálculos, e atualizado com correção monetária, segundo a Tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça deste Estado, a partir de cada desconto, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; d) CONDENAR a parte requerida no pagamento de quantia equivalente a R$ 1.000,00, a título de DANOS MORAIS, que deverá ser corrigido segundo a Tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça deste Estado a partir desta sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do primeiro desconto
”.

Outrossim, condenou a parte ora apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16295013, a apelante alega, em síntese, que: (I) a sentença deixou de aplicar o Código de Defesa do Consumidor, embora presente relação de consumo entre as partes, mesmo se tratando de associação sem fins lucrativos; (II) a indenização fixada a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é irrisória diante da gravidade da conduta e da jurisprudência dominante sobre o tema, que fixa patamares superiores em casos análogos; (III) o desconto indevido compromete verba de natureza alimentar e atingiu diretamente a dignidade da recorrente; (IV) deve ser reconhecida a má-fé da recorrida, com a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (V) a indenização a título de danos morais deve ser majorada para quantia não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na origem, a apelante ajuizou a demanda pleiteando a declaração de inexistência de débito, relativa aos descontos que considera indevidos realizados em seu benefício previdenciário, bem como a condenação da ré à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

Alegou que jamais contratou serviços com a ré, tendo tomado conhecimento dos descontos por meio do extrato de sua aposentadoria. Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição ora apelada.

O juízo
a quo
reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a devolução simples dos valores descontados, além disso, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, mas em valor inferior ao pleiteado.

A irresignação da recorrente se encerra sobre a forma de restituição do montante que lhe foi descontado indevidamente e sobre a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Ressai incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto, contudo, em relação à determinação de restituição em dobro, esclareço que, embora a Corte Especial do colendo STJ tenha, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.413.542, assentado a tese de que a repetição em dobro independe da demonstração de má-fé – bastando a violação da boa-fé objetiva para a sua incidência – referido precedente não detém força vinculante, nos moldes dos arts. 927, III, e 1.036 do CPC.

Note-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema Repetitivo nº 929, cujo objeto é justamente a “
definição das hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
”, ainda pendente de julgamento definitivo.

Neste panorama de ausência de pacificação jurisprudencial com eficácia
erga omnes
, entendo que a devolução em dobro ainda exige a demonstração inequívoca de má-fé do fornecedor, apta a evidenciar conduta dolosa ou, ao menos, negligência grave na indevida cobrança.

No caso vertente, contudo, a
APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

não logrou êxito em demonstrar a existência de prévia autorização da parte autora/apelante para os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Com efeito, sua peça de contestação carece de qualquer documento que comprove o vínculo jurídico, tampouco apresenta justificativa que configure engano escusável, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de respaldo probatório.

Ressalto que a suspensão dos descontos foi levada a efeito por iniciativa exclusiva da própria apelada, de forma unilateral, sem que houvesse decisão judicial determinando tal medida, o que evidencia o reconhecimento implícito da ausência de legitimidade das cobranças.

Acrescente-se, ainda, que a recorrida figura na lista de entidades investigadas no escândalo das fraudes ao INSS, conforme operação realizada pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU) em abril de 2025
1
, em que foram identificadas inúmeras cobranças sem autorização, estimadas em bilhões de reais.

Esse contexto reforça a existência de, no mínimo, uma negligência grave e exibe padrão institucional de conduta contrária à boa-fé objetiva, legitimando a aplicação da restituição em dobro.

Assim, merece reforma a r. sentença, para condenar a apelada à restituição em dobro do valor de R$ 807,74 (oitocentos e sete reais e setenta e quatro centavos), totalizando, portanto, R$ 1.615,48 (mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios desde cada desconto indevido (Súmulas nº 43 e 54 do c. STJ).

No tocante ao dano moral, o ordenamento jurídico brasileiro exige que, para além da conduta ilícita, reste configurado o abalo a direito da personalidade do indivíduo, tal como sua honra, imagem, dignidade, tranquilidade ou integridade moral.

É certo que a jurisprudência pátria reconhece o desconto indevido sobre verba alimentar como hipótese de dano presumido em determinadas circunstâncias, mas não há presunção absoluta, devendo a análise ser realizada à luz da proporcionalidade, da extensão do dano, da duração dos descontos, da resposta da ré e da prova dos autos.

No presente caso, os descontos, ainda que indevidos, ocorreram em número restrito e cessaram prontamente por iniciativa da própria instituição, não havendo comprovação de que a autora tenha enfrentado constrangimento adicional, recusa injusta, negativa de restituição, ou exposição vexatória.

Assim, embora reconheça o caráter alimentar do benefício atingido e a inadequação da conduta da ré, entendo que o fato, em sua gravidade concreta, não configura dano moral indenizável, porém, deve ser mantida a sentença que condenou a apelada em indenizar a apelante em R$ 1.000,00 (mil reais) pela vedação da
reformatio in pejus
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença apenas para condenar a apelada à restituição em dobro do valor de R$ 807,74 (oitocentos e sete reais e setenta e quatro centavos), totalizando, portanto, R$ 1.615,48 (mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios desde cada desconto indevido (Súmulas nº 43 e 54 do c. STJ).

Oficie-se
ao INSS acerca do resultado da presente demanda, uma vez que alcançada a restituição pela via judicial, descabe a restituição pela via administrativa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/04/24/fraude-no-inss-veja-lista-de-entidades-suspeitas-de-envolvimento-em-esquema-bilionario.ghtml
>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.